Tribunal: TJES
Processo: 5012449-10.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012449-10.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IDADE MÉDIA DA FROTA SUPERIOR AO LIMITE. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória e manteve o Auto de Infração Municipal nº 06/2023 e a multa de R$ 71.031,43, aplicada pelo Município de Linhares em razão do descumprimento contratual quanto à obrigação de manter a frota de ônibus com idade média inferior a 7 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a empresa concessionária comprovou caso de força maior apto a afastar sua responsabilidade; (ii) analisar se o inadimplemento do reajuste tarifário pelo Município autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido; (iii) avaliar a razoabilidade do prazo de 60 dias concedido para regularização da frota; e (iv) verificar a suficiência da motivação do ato administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que impõe o limite de idade média da frota é essencial à qualidade e segurança do serviço público prestado, sendo obrigação contínua e inderrogável da concessionária.

A alegada força maior (crise de suprimentos) não constitui fato imprevisível ou inevitável, tratando-se de risco inerente à atividade empresarial, não comprovado nos autos.

A ausência de reajuste tarifário, mesmo que represente descumprimento contratual pelo poder concedente, não autoriza a autodefesa da concessionária. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não se aplica, de forma ampla, aos contratos administrativos que envolvem prestação de serviço essencial à coletividade.

O prazo de 60 dias, concedido pela Administração após pedido da própria concessionária, é razoável diante da natureza da obrigação e da prévia ciência contratual.

O ato administrativo sancionador está devidamente motivado, com indicação expressa da infração contratual, da base legal e do valor da multa, conforme cláusula contratual específica e percentual previamente estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de transporte público deve manter a frota com idade média compatível com os limites contratuais, sendo inadmissível o descumprimento com base em dificuldades operacionais não comprovadas.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica automaticamente nos contratos administrativos de concessão, sob pena de comprometimento da continuidade dos serviços públicos.

O ato administrativo que impõe penalidade à concessionária é legítimo quando observado o devido processo legal e devidamente motivado com base nos fatos e nas cláusulas contratuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012449-10.2023.8.08.0030

APELANTE:
VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
contra sentença de Id 13090199, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, em “Ação Anulatória” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez do Auto de Infração Municipal nº06/2023 e a correspondente multa no valor de R$ 71.031,43 (setenta e um mil e trinta e um reais e quarenta e três centavos).

Em suas razões recursais (Id 13090201), a apelante sustenta, em síntese:
I)
a impossibilidade de cumprimento da obrigação de renovação da frota, em razão de força maior, consubstanciada na crise de abastecimento de peças e componentes para a montagem de novos ônibus pelas fabricantes, o que impediu a aquisição de veículos no prazo estipulado;
II)
a mora do Poder Concedente em cumprir sua obrigação contratual de reajustar as tarifas do transporte público nos exercícios de 2022 e 2023, o que gerou desequilíbrio econômico-financeiro e impactou a capacidade de investimento da concessionária;
III)
a exiguidade do prazo de 60 (sessenta) dias concedido pela Administração para a regularização da frota, considerado inexequível diante do cenário mercadológico;
IV)
a violação ao princípio da motivação, uma vez que a decisão administrativa que manteve a penalidade não teria enfrentado adequadamente os argumentos apresentados em sua defesa.

Contrarrazões de Id 13090205, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se

à análise da legalidade do Auto de Infração nº06/2023 (Id 13089796), lavrado pelo

MUNICÍPIO DE LINHARES

em desfavor da empresa concessionária, ora apelante, em decorrência do descumprimento da cláusula contratual que estabelece a idade média máxima da frota de veículos utilizados na prestação do serviço de transporte público coletivo.

Tem-se, pois, que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Contrato de Concessão nº069/2015 (Id 13089794), que, em conjunto com o Edital de Concorrência nº010/2014 e o Acórdão nº 1244/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, estabelece a obrigação da concessionária de manter a idade média de sua frota em, no máximo, 07 (sete) anos.

Trata-se de obrigação essencial e de caráter contínuo, diretamente vinculada à qualidade, segurança e eficiência do serviço público delegado, cujo cumprimento é dever indeclinável da concessionária e direito do Poder Concedente fiscalizar.

A própria apelante, em atendimento a uma solicitação da fiscalização municipal, informou que a idade média de sua frota alcançava 7,98 anos, confessando, portanto, o inadimplemento contratual. Diante da infração constatada, a Administração Pública agiu com a devida prudência e em estrita observância ao devido processo legal administrativo.

Inicialmente, expediu uma advertência (Ofício nº 422/2023), concedendo à empresa o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização (Id 13089795). Posteriormente, em resposta a um pedido da apelante, o prazo foi
dilatado por mais 30 (trinta) dias
, totalizando 60 (sessenta) dias para o saneamento da irregularidade (Id 13089798). Apenas após o esgotamento do prazo estendido, e verificada a inércia da concessionária, foi que se procedeu à lavratura do auto de infração e à aplicação da multa.

Passo, então, à análise das teses defensivas específicas suscitadas pela recorrente.

-
Da
a
legação de Força Maior
e do prazo para cumprimento da obrigação

A apelante invoca a excludente de responsabilidade por força maior, argumentando que a escassez de peças no mercado impossibilitou a aquisição de novos veículos. Tal argumento não merece, contudo, prosperar.

O Contrato de Concessão (Id 13089794), em sua Cláusula Vigésima Segunda, define caso fortuito e força maior como "eventos imprevisíveis e inevitáveis, alheios às partes". Dificuldades na cadeia de suprimentos, flutuações de mercado e desafios na aquisição de insumos, embora possam impactar a gestão empresarial, inserem-se, contudo, no
risco inerente à atividade econômica
explorada pela concessionária. Não se trata de evento imprevisível ou absolutamente inevitável, mas sim de um obstáculo gerencial que cabe à empresa, com sua expertise e planejamento, superar.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos provas da impossibilidade absoluta de aquisição de veículos de quaisquer fornecedores durante o período. A mera alegação de dificuldade, desacompanhada de prova cabal, não tem o condão de afastar a exigibilidade de uma obrigação contratual clara e objetiva.

Ademais, também não se pode olvidar que, além do prazo adicional concedido pelo
MUNICÍPIO
, a recorrente sempre esteve ciente da obrigação, de modo que poderia programar-se com antecedência, de modo a evitar a superação da média de idade máxima da frota.

- Da suposta inadimplência do Poder Concedente (Reajuste Tarifário)

De igual modo, a alegação de que o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, supostamente causado pela ausência de reajuste tarifário, a impediu de renovar a frota, não constitui justificativa plausível para o inadimplemento.

As obrigações contratuais são distintas e autônomas. A obrigação de manter a frota atualizada é um dever relacionado à qualidade e segurança do serviço prestado ao usuário. A discussão sobre o reequilíbrio da equação econômico-financeira, por sua vez, deve ser travada na via administrativa ou judicial própria, como, aliás, a própria apelante já o fez em outras oportunidades.

Não pode a concessionária, a seu critério, eleger qual cláusula contratual irá cumprir com base em suposto inadimplemento de outra obrigação pelo Poder Concedente. Tal conduta, se admitida, comprometeria a continuidade e a regularidade de um serviço público essencial, em flagrante prejuízo à coletividade. A
exceptio non adimpleti contractus
(exceção do contrato não cumprido) deve ser aplicada com severas restrições no âmbito dos contratos administrativos, especialmente naqueles que envolvem a prestação de serviços públicos.

- Da motivação do ato administrativo

Por fim, não se vislumbra qualquer vício de motivação no ato que aplicou a penalidade. Os documentos demonstram que a multa foi imposta com fundamento claro e expresso: o descumprimento da obrigação de manter a idade média da frota em até 7 anos, conforme previsto no Acórdão nº 1244/2021 do TCE/ES. A motivação é sucinta, porém suficiente, pois indica precisamente o fato (frota com idade média de 7,98 anos) e o fundamento legal/contratual da infração.

O valor da multa, correspondente a 0,2% sobre o valor anual do contrato, está expressamente previsto na Cláusula Décima Oitava, item 18.4 do pacto, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso no seu cálculo.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois o ato administrativo que aplicou a multa à apelante reveste-se de legalidade, legitimidade e razoabilidade, sendo uma consequência direta do inadimplemento de uma obrigação contratual clara, confessada e não justificada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.